Tribunal: STF
Processo: ARE 1530138
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 93, inciso IX; e 98, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Autora comprova que é portadora de Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) diagnosticado desde 1991, sendo que seu quadro é grave e realiza tratamento, no mínimo, há 32 anos. O laudo médico, às fls. 1246, realizado em abril de 2022 comprova que a autora possui osteoporose grave, lesões hipocrômicas, Nefrite Lúpico tipo membranoso, redução do corpo vertebral.



    Não só; a Autora apresenta laudo de dermatologista, reumatologista, fisioterapeuta que demonstra e conclui pela incapacidade laborativa da autora (fls. 1230).



    Também traz aos autos as receitas médicas e os valores dos referidos fármacos, comprovando alto valor mensal.



    No mais, o ente público apoia o pedido de indeferimento em três documentos: denuncia dos irmãos da autora, investigação de fraude previdenciária realizada pelo ministério público e laudo realizado por junta médica.



    Quando a denúncia realizada pelos irmãos da autora, este documento não merece prosperar. A parte autora esta incapacitada ao trabalho e não mentalmente, de forma que não há impedimento para realizar tarefas intelectuais. O portador de doença grave pode estudar, não existindo impedimentos legais.



    Ainda, em mesma denuncia, há informações que a autora estaria realizando trabalho voluntário em casa de repouso para idosos. Explica a parte autora que realizou o trabalho voluntario para concluir o curso de assistência social, com carga horário reduzida e como escuta ativa dos idosos.



    Neste ponto, o fato da autora ser declarada invalida para o trabalho não impede que exerça serviço voluntário, pois a forma de prestação do trabalho são diversas daquelas presentes em uma relação de emprego permeada por elementos como a habitualidade, a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade e a alteridade.



    (...)



    Por fim, o Réu menciona que em processo administrativo nº E-04/153.00001092/2019, ocorreu perícia realizada por junta médica, em setembro de 2019, concluindo pela capacidade laborativa da parte autora.



    Porém, o Réu não junta o processo administrativo nº E-04/153.00001092/2019 aos autos. Sendo que, apenas o menciona em contestação, precisamente em fls. 948/947, que "de acordo com a avaliação feita pela Junta Médica em 25/09/2019, efetuada pelos médicos: Dra. Ana Cristina M.A. Guimarães - CRM 52.37250-9, Dr. Antônio Carlos Sbragio - CRM 52.16624-9, Dr. Márcio de Medeiros Guimarães - CRM 52.38650-0, sendo referendado pelo Chefe de Núcleo, Dr. Luiz Lacerda de Araújo Feio Neto - CRM 52.37301- 2, não faz jus à Habilitação a Pensão, o(a) senhor(a) KACIA REGINA SILVA SANTANA, CPF 831.015.007-53 dependente do(a) ex-segurado(a). JOSÉ OUVEIRA DE SANTANA, CPF: 085.302.117- 15, 10.444094-3".



    Ou seja, além de não colacionar o laudo, não traz informações sobre a doença da parte autora ou os motivos de terem concluído pela capacidade laborativa. Sendo um laudo vago e genérico, que não tem força frente a vasta documentação médica apresentada pela parte autora.



    Cumpre mencionar que a presente ação foi distribuída em 07/01/2020 e o laudo apresentado pela administração foi realizado em 25/09/2019. Assim, teve a parte Ré acesso a toda documentação médica da parte autora disponível no processo, inclusive os datados de 2022, porém não a convocou para novo exame pericial.



    Assim, Considerando que, o falecimento do genitor da parte Autora, servidor público estadual aposentado, ocorreu em 05.12.2018 (fls.22), aplicam-se as regras inseridas na lei nº 5260/2008, que estabelece o regime jurídico próprio e único da previdência social dos membros do poder judiciário, do ministério público, da defensoria pública, do tribunal de contas e dos servidores públicos estatutários do estado do rio de janeiro e dá outras providências.



    E ainda, o artigo 17, I e §2º da Lei nº 5.260/2008 traz previsão expressa da concessão de pensão por morte, reconhecendo a qualidade de beneficiários aos filhos inválidos e a presunção de dependência econômica destes.



    Diante da temática, a parte Autora se enquadra nos requisitos legais para figurar na condição de beneficiária da pensão por morte.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente